Tribunal: STF
Processo: Rcl 47654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.6.2021 por Carlos Silva de Jesus contra ato do juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante assevera cumprir pena em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto fixado.
    Salienta que “deverá cumprir o resto da pena em uma prisão domiciliar, visto que sua pena fora imposta no regime SEMIABERTO, e o ESTADO NÃO DISPÕE DE VAGAS NESTE REGIME. Impende salientar que (...) está sofrendo problemas psicológicos, uma vez que, esses problemas emocionais estão se agravando muito, motivo pelo qual necessitam de atenção para tal situação.
    (…) A Prisão Domiciliar pode ser uma forma alternativa de cumprimento da prisão, podendo ser deferida em casos onde estão presentes os requisitos para a decretação de prisão, mas em decorrência de circunstância específica do acusado, o mesmo pode ter modificada sua segregação em estabelecimento estatal pelo recolhimento domiciliar”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “requer LIMINARMENTE, a concessão da ORDEM para REVOGAR A PRISÃO CONDENATÓRIA, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente ou, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; com fulcro no art. 316 e 319 do CPP, motivo pelo qual se faz necessária a expedição de alvará de soltura. Ou, subsidiariamente, a concessão, a PRISÃO DOMICILIAR, em favor do apenado, vez que o Estado da Bahia não dispõe de vagas atualmente no regime semiaberto, expedindo o competente alvará de soltura.
    Outrossim, se esse ainda não for o entendimento, requer a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO por uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão na esteira dos artigos 318, 319 e 320 do CPP.
    Caso não seja esse o entendimento de V.Exa., que determine a transferência imediata do paciente, em um prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas pra o presidio destinado a presos em regime semiaberto.
    NO MÉRITO, clama pela liminar, requerendo a revogação da custódia condenatória, concedendo a prisão domiciliar do paciente, com a ratificação do alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    6. A análise do processso demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal no quadro descrito pelo reclamante.
    7. Em 2.3.2021, o juízo da Segunda Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA condenou o reclamante à pena de sete anos de reclusão e quinhentos dias multa pela prática dos “delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14 da Lei n. 10.826/03”, a ser cumprida em regime semiaberto, “na forma do art. 33, §2º, b, do CP, em unidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal”.
    Em 20.4.2021, a autoridade reclamada, o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, proferiu a seguinte decisão:
    “REITERO DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA do sentenciado CARLOS SILVA DE JESUS, para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, de preferência a Colônia Agrícola Lafayete Coutinho, ou unidade prisional do regime semiaberto da região metropolitana onde houver vaga. Ficam excluídos dessa determinação, os penitentes abrangidos pelo Provimento nº 04/2017 da CGJ, os quais devem seguir para as unidades prisionais do regime semiaberto vinculadas ao Juízo da Condenação e discriminadas no Anexo do referido Provimento.
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar em razão de ausência de vagas, este Juízo foi informado pela Direção da COLONIA AGRICOLA LAFAYETE COUTINHO de que tem sido disponibilizadas semanalmente, no mínimo 10 (dez) vagas para aquela unidade. Afora isso, é dever da SEAP (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA) providenciar para que ocorra a efetiva transferência dos penitentes que progridem para o regime intermediário, a partir do momento em que o Juízo execucional do REGIME FECHADO (VEP 2) delibera sua progressão.
    O JÚIZO EXECUCIONAL DA 1ª VEP DE SALVADOR, ao conceder prisões domiciliares anteriores, não pode ser responsabilizado pelo aumento da violência social, como tem sido insinuado por AUTORIDADES POLICIAIS DO ESTADO DA BAHIA, posto que apenas segue o entendimento dos TRIBUNAIS SUPERIORES com a concessão do benefício da SUMULA 56 DO STF, recurso que deveria ser utilizado em número reduzido e apenas em casos excepcionais. A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR deveria ser fielmente utilizado com a utilização de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, o que reduziria o impacto de ocorrências policiais envolvendo tais penitentes, COM MAIOR FISCALIZAÇÃO. A FALTA RECENTE DE TAIS EQUIPAMENTOS em decorrência da PANDEMIA DO COVID 19, fundamenta ainda mais a necessidade de que tal benefício seja revisto, não podendo a sociedade civil arcar com os danos provocados pela soltura de penitentes que, em situação normal, estariam devidamente fiscalizados pelo ESTADO.
    Portanto, não há que se falar em concessão de Prisão Domiciliar, uma vez que o cumprimento da reprimenda deve ser compatibilizado com o interesse da administração penitenciária (Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado).
    Com esse entendimento, indefiro pedido de prisão domiciliar.
    Oficie-se à SEAP para que esclareça sobre a situação ATUAL de vagas no sistema semiaberto da região metropolitana, de TODAS AS UNIDADES”.
    Em 10.5.2021, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão:
    “MANTENHO DECISÃO DE EVENTO 13.1 E REITERO DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA do sentenciado CARLOS SILVA DE JESUS, para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto da região metropolitana, onde houver vaga.
    Em relação ao pedido da defesa de transferência para o CONJUNTO PENAL DE SIMÕES FILHO/BA, em virtude de familiares residirem naquela Comarca, SEJA INTIMADO O DEFENSOR A COMPROVAR tal afirmação, juntando documento comprobatórios.
    - Juntem-se os antecedentes criminais do sentenciado, inclusive aqueles constantes do SAIPRO e SAJ, com a respectiva movimentação processual, requisitando-se as informações ainda não disponibilizadas por meio eletrônico.
    - Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, TENDO EM VISTA QUE O ATESTADO DE EVENTO 4.1 não consta a pena imposta ao penitente. 
    DETERMINO SEJA NOVAMENTE oficiada a SEAP para que esclareça sobre a existência ou não de vagas no sistema semiaberto da região metropolitana. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS”.
    8. Pelo que se tem nestes autos, apesar das sucessivas reiterações de determinação de transferência do reclamante para “estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto”, essa transferência não foi levada a efeito, o que evidencia contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.011, de minha relatoria, DJe 5.5.2021, Rcl n. 44305, de minha relatoria, DJe 29.10.2020, Rcl 42.856, de minha relatoria, DJe 23.9.2020, Rcl n. 42.549, de minha relatoria, DJe 8.9.2020, Rcl n. 42.310, de minha relatoria, DJe 9.9.2020.
    9. Quanto aos pleitos do reclamante de revogação da prisão, concessão de prisão domiciliar ou substituição por medidas cautelares diversas, trata-se de questão a ser deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320 e adotar a medida de direito.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA realize a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, nos termos dos parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320, que concluir de direito.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora